Tribunal: TJMT
Processo: 1003309-58.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003309-58.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), LAUCK E LAUCK LTDA - CNPJ: 10.202.187/0001-60 (EMBARGANTE), LAUCK & CIA LTDA - ME - CNPJ: 09.097.891/0001-10 (EMBARGANTE), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (EMBARGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (EMBARGADO), GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. - CNPJ: 47.820.097/0001-42 (EMBARGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), MARCELO GONCALVES - CPF: 366.013.146-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA RAQUEL BELCULFINE SILVEIRA - CPF: 246.891.058-39 (ADVOGADO), VANESSA REGINA PIUCCI - CPF: 264.536.138-24 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA - CPF: 076.107.186-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CLÁUSULA DE SUPRESSÃO DE GARANTIAS. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA EXPRESSA DOS CREDORES. COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REEXAME.
EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por Lauck e Lauck Ltda. e Lauck & Cia Ltda - ME contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto com o objetivo de suprimir garantias constantes de plano de recuperação judicial já homologado e acobertado pela coisa julgada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto à aplicação dos arts. 489, § 1o, IV e VI, 502 e 1.022, II, do CPC e art. 59 da L. no 11.101/2005, no que tange à eficácia da cláusula de supressão de garantias incluída no plano de recuperação judicial sem a anuência expressa de todos os credores.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou, de modo claro e fundamentado, a questão jurídica central, assentando que a supressão de garantias em plano de recuperação judicial somente tem eficácia em relação aos credores que expressamente anuíram, conforme disposto no art. 50, § 1o, da L. no 11.101/2005, e entendimento pacífico do STJ.

4. A decisão não se omitiu sobre os dispositivos legais invocados, tendo abordado, ainda que de forma implícita, o conteúdo normativo respectivo, o que afasta a alegada omissão.

5. A alegação de afronta à coisa julgada não procede, pois a homologação judicial do plano não implica renúncia tácita de direitos reais sem anuência expressa dos credores titulares.

6. Inviável o acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento, diante da inexistência dos vícios do art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento:
“
1. A cláusula de supressão de garantias prevista em plano de recuperação judicial homologado não se impõe aos credores que não anuíram expressamente.

2. A ausência de menção expressa a todos os dispositivos legais invocados não caracteriza omissão quando a matéria é enfrentada de forma fundamentada.”

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1003309-58.2025.8.11.0000

EMBARGANTE: LAUCK E LAUCK LTDA, LAUCK & CIA LTDA - ME

EMBARGADO: BANCO BRADESCO S.A e OUTROS.

Colenda câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por LAUCK & CIA LTDA - ME e LAUCK E LAUCK LTDA, manejado contra decisão deste Colegiado, que indeferiu o pedido de supressão de garantias previsto no plano de recuperação judicial, já homologado e com trânsito em julgado.

O acórdão embargado, de forma unânime, negou provimento ao recurso, assentando, com amparo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a impossibilidade de extensão da cláusula de supressão de garantias aos credores que não anuíram expressamente com tal disposição, ainda que o plano de recuperação judicial tenha sido homologado judicialmente e esteja acobertado pela coisa julgada material.

As embargantes alegam a existência de vícios de omissão no julgado, notadamente por não ter o acórdão enfrentado expressamente os artigos 489, § 1o, IV e VI, 502 e 1.022, II, do Código de Processo Civil, bem como o artigo 59 da Lei n.o 11.101/2005, sustentando que a decisão colegiada, ao limitar os efeitos da cláusula de supressão das garantias constantes do plano homologado em 2015, teria desrespeitado a coisa julgada, a segurança jurídica e a jurisprudência então vigente à época da homologação.

Defendem, ademais, a necessidade de manifestação expressa para fins de prequestionamento, com vistas à interposição de recurso especial e/ou extraordinário.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento – Id. 296349863.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se exclusivamente ao suprimento de omissão, à correção de contradição ou obscuridade, bem como à retificação de eventual erro material constante da decisão judicial.

Não se prestam, por conseguinte, ao reexame do mérito do julgado ou à rediscussão de fundamentos já enfrentados e rejeitados pelo colegiado.

Sem delongas, os embargos de declaração não merecem acolhida.

A decisão embargada foi clara ao consignar que a cláusula do plano de recuperação judicial que prevê a supressão de garantias reais e fidejussórias carece de eficácia perante os credores que não manifestaram anuência expressa, ainda que o plano tenha sido homologado judicialmente e esteja acobertado pela autoridade da coisa julgada. Tal conclusão encontra sólida amarração no artigo 50, § 1o, da Lei n.o 11.101/2005, bem como na reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciada em julgados como o REsp 2.114.437/CE e o AgInt no REsp 2.088.277/RJ.

A alegação de que o acórdão incorreu em omissão por não se manifestar sobre os artigos 489, 502 e 926 do CPC não procede. Com efeito, o colegiado deliberou de forma fundamentada e explícita sobre a tese central do recurso, reconhecendo a impossibilidade jurídica de se atribuir eficácia
erga omnes
à cláusula de desoneração de garantias sem a indispensável anuência do titular do direito real, ainda que ausente objeção formal em momento oportuno ou não realizada assembleia geral de credores.

Não há que se falar, outrossim, em violação à coisa julgada (art. 502 do CPC), pois a homologação do plano não pode ser interpretada como renúncia tácita a garantias legalmente asseguradas, sob pena de subversão à lógica protetiva que rege os créditos garantidos e à ratio dos arts. 49, § 1o, e 50, § 1o, da LRF.

Assim sendo, não há omissão, somente o inconformismo com conteúdo decidido.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1 .022 DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE . ERRO MATERIAL AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS .
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além da correção de erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria . 2. Sabe-se que a omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora . 3. Não constatados os vícios indicados no art. 1.022, devem ser rejeitados os embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte
.
(STJ - EDcl no REsp: 1978532 SP 2021/0396708-0, Relator.: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 11/03/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2024)

Quanto ao caráter prequestionador, assinale-se que a jurisprudência da Corte Superior é firme no sentido de que, para a configuração do prequestionamento, basta que a matéria controvertida tenha sido decidida, ainda que sem menção expressa ao dispositivo legal.

Destarte:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO DE PREQUESTIONAR A MATÉRIA – DESNECESSIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIO – RECURSO REJEITADO.
O CPC vigente consagrou a tese do prequestionamento ficto no art. 1.025. De outro lado, seria possível falar em Embargos de Declaração prequestionadores quando o acórdão recorrido contiver vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erromaterial, o que não é o caso dos autos. Ademais, para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.”
(10102730920218110000 - Segunda Câmara de Direito Privado - TJMT, Rel. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Julgamento: 02/03/2022, Publicação: 04/03/2022
) –
Grifei.

Com essas considerações, por ausência dos requisitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, bem como o intuito de prequestionar a matéria, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025